Tribunal: STF
Processo: RE 1394394
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do Tema nº 772 da Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que houve omissão da decisão embargada ao não condenar a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência. Sustenta que, ao apresentar o Recurso Extraordinário sob a égide do CPC/2015, a parte adversa assumiu o risco de arcar com maiores honorários, caso vencida. “Assim, ao realizar o cotejo com o dispositivo legal, tem-se que ao dispor que ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal’, é fato que houve honorários fixados anteriormente, bem como houve trabalho adicional causado por recurso desprovido da parte adversa. Assim, há de se considerar preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, CPC, já que foi nesse contexto em que foi interposto o Recurso Extraordinário.”



    Decido.



    Não estão presentes quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso aclaratório.



    Com efeito, a decisão embargada determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), motivo pelo qual não há que se falar em majoração de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, CPC, restando mantida a sucumbência fixada na origem.



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.  



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente